Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-20.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006836-20.2014.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LISBOA LIFE APELADO: JOSE ALAN GOUVEIA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por CONDOMÍNIO LISBOA LIFE em face da sentença proferida no ID 15692640 que extinguiu a Execução ajuizada pelo apelante em face de JOSÉ ALAN GOUVEIA ROSA, entendendo pelo abandono do feito, ao argumento de que houve nulidade das publicações e, consequentemente, da sentença que extinguiu prematuramente o feito. Os autos vieram conclusos a esta relatoria, que proferiu o despacho de ID 15739855 determinando o retorno dos autos à instância de origem para informar sobre as publicações e esclarecer o motivo de republicação da sentença. Retornados os autos à Primeira Vara Cível do Gama foi proferida certidão de ID 51836022 informando o erro nas publicações, esclarecendo que, com a digitalização dos autos, foi cadastrado o advogado anterior do condomínio apelante. Foi proferida, então, a decisão de ID 51836027 chamando o feito à ordem e revogando a sentença apelada. Os autos continuaram na primeira instância, onde prosseguiu a execução. A Secretaria da Primeira Turma Cível, verificando a demora no retorno dos autos, requereu sua movimentação e verificou o prosseguimento da execução, pendente o julgamento da apelação nessa instância. É o relatório. DECIDO. Considerando a certidão de primeira instância que informou o erro nas publicações e a nulidade processual, bem como a decisão proferida pela Primeira Vara Cível do Gama revogando a sentença apelada, necessário entender pela perda superveniente do objeto da apelação. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto. Intimem-se as partes. Precluso, retornem-se os autos à instância de origem para prosseguimento da execução. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023 13:08:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador